Tribunal: STF
Processo: ARE 1358855
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE MINAS GERAIS. LEI ESTADUAL 14.937/2003. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. INTERPOSIÇÃO PELA ALÍNEA D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. DESPROVIMENTO.



    1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local. Precedentes.



    2. A mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional pelo Tribunal de origem não é suficiente a autorizar o conhecimento de recurso extraordinário com fundamento na alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.